Tribunal: TJDFT
Processo: 0703338-82.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. RECURSO DO RÉU. RECONHECIMENTO DA PROPRIEDADE ORIGINÁRIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. URBANIZADORA PARANOAZINHO. POSSE DE LOTE PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO. LAPSO TEMPORAL. ART. 1.238, CC. CONTAGEM A PARTIR DA DATA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO LOTE. AUSÊNCIA DE INÍCIO DO TRANSCURSO DO PRAZO. FALTA DE PRESSUPOSTOS PARA O RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO. RECURSO DO AUTOR. RECONVENÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONDENAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DAS BENFEITORIAS E ACESSÕES. INDENIZAÇÃO. AÇÃO REINVIDICATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE NATUREZA DÚPLICE. DIFERENÇA DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS. RECONVENÇÃO. CABIMENTO. BENFEITORIAS. NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO DO TERRENO CASO AS ACESSÕES SEJAM DE VALOR SUPERIOR À TERRA NUA. RECURSOS IMPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença a qual imitiu o autor na posse e condenou o autor a pagar ao réu o valor relativo a todas as benfeitorias e acessões realizadas no imóvel. 1.1. Nesta sede recursal, o réu pretende o reconhecimento da propriedade originária, por intermédio do instituto da usucapião. 1.2. Por sua vez, o autor postula o afastamento da condenação de indenizar as benfeitorias e acessões realizadas no imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) existência de prescrição aquisitiva por usucapião e (ii) dever de indenização por benfeitorias e acessões realizadas no imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Recurso do réu. Da usucapião. 3.1. O parcelamento do solo urbano requer o cumprimento de exigências urbanísticas e ambientais, fixadas pela Administração Pública, com base na legislação de regência, conforme se infere dos artigos 10, 11 e 12 da Lei n. 6.766/79. 3.2. A intervenção do Poder Judiciário, declarando a usucapião de imóvel não individualizado, sem existência legal, pois à míngua de registro imobiliário, representaria indevida promoção do parcelamento do solo urbano, em verdadeiro descompasso com a ordem constitucional democrática, o qual confere ao Poder Público municipal/distrital a competência para conceber o adequado planejamento urbano, atento às questões urbanísticas e ambientais, sempre visando o cumprimento da função social da propriedade, conforme exegese do art. 182 da Constituição Federal.
4. A Lei de Registros Públicos (Lei no. 6.015/73), em seu art. 226, determina que, em se tratando de usucapião, os requisitos da matrícula devem constar do mandado judicial. Ainda, o art. 235 do referido diploma legal estabelece que "nenhum registro poderá ser feito sem que o imóvel a que se referir esteja matriculado". 4.1. Desta feita, prevalece o entendimento no qual o transcurso do prazo da usucapião apenas se inicia após a individualização do lote. No caso dos autos, ainda não se iniciou o prazo de prescrição.
5. Recurso do autor. Da indenização pelas benfeitorias. 5.1. A reconvenção foi julgada parcialmente procedente para condenar a reconvinte a ressarcir as benfeitorias e acessões. 5.2. No atual Código Processual, a única exigência legal para a reconvenção se encontra no art. 343 do CPC/15, o qual determina que é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Assim, na ação reivindicatória, é facultado ao réu propor defesa alegando a existência de usucapião ou de benfeitorias. 5.3. Com efeito, na espécie, por se tratar se ação reivindicatória, e não possessória, não há controvérsia jurisprudencial e doutrinária acerca do cabimento de reconvenção. Isso porque, a ação reivindicatória não é uma ação dúplice, como as ações possessórias. Por isso, não é cabível o pedido contraposto, mas sim a reconvenção, para que o réu possa deduzir pedidos em face do autor. 5.4. Na hipótese, o réu exerceu a posse de forma incontestada por mais de três décadas, adquirindo a gleba em 1989 e estabelecendo moradia com sua família, promovendo benfeitorias substanciais no imóvel. O lapso temporal e a estabilidade da posse são fortes indícios de que o possuidor acreditava exercer direito legítimo sobre o bem. 5.5. No que tange ao direito de retenção, o artigo 1.219 do Código Civil é claro ao assegurar ao possuidor de boa-fé a possibilidade de manter a posse até que seja indenizado pelas benfeitorias realizadas. 5.6. “(...) 11- O direito de retenção é direito com função de garantia que assiste ao possuidor de boa-fé que realizou benfeitorias no bem, podendo ser utilizado para manter a posse do imóvel até que sejam indenizadas as benfeitorias necessárias e úteis. (...).” (REsp n. 2.055.270/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 27/4/2023.) 5.7. Para resolver a questão relativa a eventual ressarcimento pelas edificações realizadas nos imóveis irregulares, solução que melhor resolve a intricada situação jurídica e social é aquela que assegura aos adquirentes dos terrenos a possibilidade de serem indenizados pelas edificações realizadas, até porque entender de forma diversa acarretaria enriquecimento sem causa da proprietária da terra nua.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recursos improvidos.
Teses de julgamento: “1.O transcurso do prazo da usucapião apenas se inicia após a individualização do lote; 2. assegura-se aos adquirentes dos terrenos irregulares a serem indenizados pelas benfeitorias e acessões realizadas.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 182; CC, arts. 317 e 478; art. 226 da Lei 6.015/73 e arts. 10, 11 e 12 da Lei 6.766/79.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, apelação 0703783-98.2021.8.07.0018, Relator(a): Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, DJe: 31/03/2023; TJDFT, apelação 00054608820088070010, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, PJe: 25/8/2022; TJDFT, apelação (07201364120198070001, Relator: Cruz Macedo, 7a Turma Cível, PJe: 2/9/2022; TJDFT, apelação 07152662120228070009, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 18/8/2023; TJFT, apelação 07134565420218070006, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE: 9/5/2023; TJDFT, apelação 07019929420218070018, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 31/8/2022.